Tribunal: CARF
Processo: 15165.721521/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721521/2018-26
ACÓRDÃO
3401-014.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ÁTILA PNEUS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO.
Constatada contradição no acórdão quanto ao não conhecimento do
recurso de ofício, em face de crédito tributário superior ao limite de alçada
vigente, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para
reconhecer o seu cabimento.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
A responsabilização solidária exige a comprovação de vínculo concreto
entre a pessoa física e o ilícito tributário. Demonstrado que o interessado
se desligou do grupo econômico em período anterior às operações
autuadas, e ausentes elementos que indiquem participação, ingerência ou
benefício, mantém-se a exclusão da responsabilidade solidária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão relativa ao conhecimento do recurso
de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Laura Baptista Borges e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 7402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos interpostos pela PGFN em face do acórdão no 3401- 013.522,
proferido em 16 de outubro de 2024, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
Dos Embargos
Em breve síntese, a PGFN opõe embargos de declaração sob o fundamento de que
o voto condutor incorreu em contradição interna no tocante ao não conhecimento do recurso de
ofício.
Sustenta que, embora o voto tenha consignado a aplicação do limite de alçada
vigente à época do julgamento em segunda instância, nos termos da Súmula CARF no 103 e da
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que fixa o valor de R$ 15.000.000,00, deixou de
conhecer do recurso de ofício, não obstante o crédito tributário objeto do lançamento perfazer o
montante de R$ 212.202.476,19, conforme reconhecido no próprio relatório do acórdão.
Ressalta que a decisão de primeira instância excluiu a responsabilidade solidária de
FERNANDO FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES, sendo tal exclusão o objeto do recurso de ofício
interposto, de modo que o valor exonerado supera o limite de alçada estabelecido pela referida
Portaria, o que atrairia, em tese, o conhecimento obrigatório do recurso.
Assim, a PGFN aponta a existência de contradição entre a fundamentação adotada
e a conclusão alcançada no voto-condutor, requerendo o saneamento do vício, a fim de que o
acórdão reflita, de forma coerente, o entendimento efetivamente firmado pelo colegiado quanto
ao cabimento do recurso de ofício, possibilitando a correta identificação do fundamento decisório.
Do Despacho de Admissibilidade de Embargos
O despacho de exame de admissibilidade reconheceu a tempestividade dos
Embargos, bem como a potencial contradição lógica entre premissas e a conclusão, nos termos
formulados pelo PGFN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Tratam de Embargos de Declaração opostos pela PGFN em face do Acórdão no
3401-013.522, proferido por esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, no
qual se deixou de conhecer do recurso de ofício interposto contra a decisão de primeira instância
que excluiu a responsabilidade solidária de Fernando Francisco Simeão Rodrigues.
Fl. 7403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
3
Alega a embargante a existência de contradição interna no voto-condutor, uma vez
que, embora reconhecida a aplicação da Súmula CARF no 103 e do limite de alçada fixado pela
Portaria MF no 2/2023, concluiu-se pelo não conhecimento do recurso de ofício, não obstante o
crédito tributário objeto do lançamento perfazer o montante de R$ 212.202.476,19.
Com razão a PGFN. No caso concreto, o valor do crédito tributário supera o limite
de alçada vigente, impondo-se, portanto, o conhecimento do recurso de ofício, com o
consequente prosseguimento do julgamento.
Recurso de Ofício
Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que se toma conhecimento.
Da Exclusão da Responsabilidade Solidária
A controvérsia restringe-se à legitimidade da exclusão da responsabilidade
tributária solidária de Fernando Francisco Simeão Rodrigues, conforme decidido pela DRJ.
A responsabilização solidária decorrente de infrações de interposição fraudulenta e
de descumprimento da obrigação de apresentação de documentos, nos termos do art. 23, V e §§,
do Decreto-Lei no 1.455/76 e do art. 70 da Lei no 10.833/03, exige a comprovação de vínculo
concreto entre a pessoa física e o ato ilícito. Tal responsabilização não se presume, sendo
indispensável a demonstração do nexo causal entre a conduta do sujeito e a infração apurada.
No caso concreto, conforme reconhecido e fundamentado no voto da DRJ, restou
comprovado que Fernando Francisco Simeão Rodrigues desligou-se do grupo econômico em
período anterior ao abrangido pela autuação. Consta dos autos que se retirou do quadro
societário da empresa ÁTILA PNEUS em 19/12/2011 e deixou de exercer funções de direção na
empresa VENTURA BRASIL também antes do período fiscalizado, compreendido entre 01/06/2013
e 31/12/2015.
Não há, ademais, elementos probatórios que indiquem sua atuação, ingerência,
comando, benefício ou participação, ainda que indireta, nas operações posteriormente autuadas.
A própria fiscalização, ao individualizar as condutas dos responsáveis solidários, não logrou
demonstrar qualquer ato por ele praticado no período fiscalizado que pudesse caracterizar
interesse comum, concorrência para o ilícito ou benefício dele decorrente.
Diante desse contexto, correta a conclusão da DRJ ao afastar a responsabilidade
solidária, por ausência do requisito essencial do vínculo causal entre a pessoa física e o ilícito
apurado.
Assim, acolho os fundamentos da DRJ e nego provimento ao Recurso de Ofício, para
manter a exclusão da responsabilidade solidária de Fernando Francisco Simeão Rodrigues.
Conclusão
Fl. 7404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.472 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721521/2018-26
4
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão relativa ao conhecimento do Recurso de Ofício e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 7405
DF CARF MF
Original